Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002240-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (EMBARGANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), EDUARDO MANGILLI PACHELLI - CPF: 420.945.898-89 (ADVOGADO), FERNANDA FLORENTINO DE MATOS - CPF: 334.541.118-03 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1002240-38.2020.8.11.0041,
q
ue
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que
condenou
a apelante
, ora embargante
a promover a liberação do crédito objeto da cota 059, grupo 070-016 (ID 28189812) ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado
a
30 dias-multa, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, inalterada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição sobre a
s
seguinte
s
tese
s
:

1
. O acórdão apresenta contradição ao considerar que o pagamento de determinada quantia realizado pelo embargado configurava o cumprimento da obrigação principal. Sustenta que esse pagamento se deu em razão da exclusão do autor do consórcio por inadimplência e do encerramento do consórcio, sendo, portanto, um fato dissociado da obrigação principal. Assim, o embargante defende que não tem como liberar um crédito que já não existe mais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a
decisão

efeitos
infringentes e, por consequência, suprir a contradição apontada.

Devidamente
intimado
a
parte embargada
, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID.
250714673.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1002240-38.2020.8.11.0041, que negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença que
condenou a apelante, ora embargante a promover a liberação do crédito objeto da cota 059, grupo 070-016 (ID 28189812) ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado
a
30 dias-multa, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inalterada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Contradição

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, uma vez que considerou
que o pagamento de determinada quantia realizado pelo embargado configurava o cumprimento da obrigação principal.

Sustenta que esse pagamento se deu em razão da exclusão do autor do consórcio por inadimplência e do encerramento do consórcio, sendo, portanto, um fato dissociado da obrigação principal. Assim, o embargante defende que não tem como liberar um crédito que já não existe mais.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS PROPROCIONAIS À EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a liberação de carta de crédito e condenou ao pagamento de danos morais ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a quitação da obrigação de
fazer
no curso do processo gera perda do objeto e se os danos morais foram arbitrados de forma razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação discutida foi cumprida apenas após o início da ação judicial, não resultando na perda do objeto do pedido, especialmente porque a negativa gerou o pedido de indenização por danos morais.

5. O valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional à extensão dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O cumprimento da obrigação de fazer durante o processo não resulta na perda do objeto do pedido, especialmente quando o atraso na liberação do crédito do consórcio gerou o pedido de indenização por danos morais.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

[...]

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e Danos Morais n. 1002240-38.2020.8.11.0041 julgou procedente os pedidos iniciais condenando a apelante a promover a liberação do crédito objeto da cota 059, grupo 070-016 (ID 28189812) ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado
a
30 dias-multa, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, versam os autos sobre a negativa de liberação de carta de crédito oriunda de contrato de consorcio celebrado entre os litigantes mesmo após a oferta de lance e contemplação, sob a justificativa de não atendimento aos critérios exigidos.

O juízo monocrático entendeu que a apelante ao impedir o autor, ora apelado, de obter o crédito contratado sem apresentar motivos claros e objetivos, mesmo após o pagamento de mais de 50% da carta de crédito, configura a ilicitude de sua conduta por afronta aos deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé, e justificam, portanto, o acolhimento do pleito de liberação do crédito, bem como, do ressarcimento dos danos morais experimentados pelo apelado.

Pois bem. Passo a análise das teses recursais.

1. Do fato modificativo de direito superveniente à propositura da ação - Da obrigação de fazer impossível.

A apelante defende a ocorrência de perda do objeto da pretensão, uma vez que o consorciado foi automaticamente excluído, devido
a
inadimplência e, posteriormente, foi contemplado para restituição, onde ocorreu o pagamento do crédito.

No caso, ficou comprovado que o pagamento do crédito em favor do apelado em 27/04/2022, no valor de R$ 31.187,54, conforme extrato (ID.
242055704, fls.
4).

Portanto, a obrigação discutida nos autos foi cumprida pelo apelante, mas apenas após o início da ação judicial. Antes disso, houve tentativas para a liberação do crédito do consórcio, todas sem sucesso.

Assim, embora a obrigação tenha sido cumprida, isso ocorreu durante o processo, o que não resulta na perda do objeto do pedido, especialmente porque a negativa de liberação do crédito do consórcio gerou o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZERC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CUMPRIMENTODAOBRIGAÇÃONO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO -PERDADOOBJETONÃO
CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o

cumprimento

da

obrigação

pela requerida no curso do processo, não há se falar em

perda

superveniente do

objeto

da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

(N.U 1049655-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
)

2. Dos danos morais. Da fixação exorbitante sem qualquer justificativa.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser rejeitada à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, em que a apelante se nega a liberar ao consumidor o crédito contratado sem fornecer motivos claros e objetivos, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a manutenção do “quantum” indenizatório a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Dessa forma, a confirmação da sentença é
a
medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer contradição no acórdão objurgado.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim,
fica
as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024